Tribunal: TJPA
Processo: 0885602-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885602-60.2022.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO GOMES LOBATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL RELEVANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho com lesão no polegar esquerdo. A sentença foi fundamentada na ausência de redução da capacidade laboral em grau que justifique a concessão do benefício, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, em razão de supostas sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com base no exame pericial realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial, dotado de objetividade e fundamentação técnica, concluiu pela inexistência de incapacidade relevante ou redução funcional suficiente para justificar o benefício pleiteado.
5. A alegação de aplicação do princípio do
in dubio pro misero
não se sustenta diante da ausência de dúvida razoável quanto à aptidão laboral.
6. Não houve elementos técnicos nos autos que infirmassem a perícia judicial, sendo incabível afastar suas conclusões sem base probatória idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Para a concessão do auxílio-acidente é imprescindível a comprovação de redução efetiva e permanente da capacidade laborativa habitual, o que não se verifica diante de laudo pericial conclusivo em sentido contrário. 2. A aplicação do princípio do in dubio pro misero exige dúvida razoável e relevante, ausente na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III; CPC, arts. 5º, 6º, 81, e 1.016, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1746971/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0885602-60.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO PAULO GOMES LOBATO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SJPA, que nos autos da “ação previdenciária de concessão de pensão por morte”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, PEDRO PAULO GOMES LOBATO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que manteve união estável com a Sra. ANA MARIA DOS SANTOS até o falecimento desta em 24 de fevereiro de 2021, sendo que ela era beneficiária de aposentadoria por invalidez e, após seu óbito, o autor requereu ao INSS a pensão por morte, que foi indeferida sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de dependente do requerente. Alegou que convivia em união estável com a falecida desde o ano de 2016, conforme documentos apresentados, entre os quais se destacam o registro no cadastro da Unidade de Saúde Familiar e de programas sociais, além de declarações de testemunhas. Requereu, assim, o reconhecimento da união estável post mortem e a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, com o pagamento retroativo desde a data do óbito, acrescido de correção monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por PEDRO PAULO GOMES LOBATO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, o autor PEDRO PAULO GOMES LOBATO interpôs recurso de apelação (ID 174994371), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial à comprovação da união estável, e julgou antecipadamente o mérito. Sustenta que a prova documental apresentada já demonstra indícios suficientes de convivência, mas que a oitiva de testemunhas seria imprescindível para robustecer o conjunto probatório, especialmente diante da dificuldade de comprovação de relacionamentos afetivos não formalizados. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória, ou, alternativamente, o provimento do recurso para reconhecer a união estável post mortem e conceder o benefício de pensão por morte, desde o falecimento da segurada, com os devidos consectários legais.

Em contrarrazões (ID 175104399), o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a decisão foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial que exige início de prova material corroborado por prova testemunhal para fins de reconhecimento de união estável e consequente concessão de pensão por morte. Alegou que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a dependência econômica ou a convivência pública e contínua com a segurada falecida. Sustentou, ainda, que o juízo a quo agiu corretamente ao indeferir a prova testemunhal, diante da ausência de início razoável de prova material, conforme preceitua o art. 55, §3º da Lei nº 8.213/91.

O Ministério Público se absteve de apresentar parecer por ausência de interesse primário.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em determinar se o apelante faz jus ao auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente (amputação parcial do polegar direito) não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

Embora o laudo pericial reconheça haver
“Limitação residual das funções do polegar esquerdo”,
tal circuns
tância, do ponto de vista funcional, não se mostrou suficiente para afetar a aptidão laboral do requerente nos moldes exigidos. A conclusão foi categórica ao afirmar que houve apenas leve redução da capacidade para o trabalho:

“Analisando os documentos anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 02.11.15, quando sofreu lesão no dedo polegar da mão esquerda, devido a esmagamento, resultando em leve deformidade e debilidade residual, permanente das funções do I quirodáctilo esquerdo.

A parte autora apresenta leve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadro 5, b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal) para ter direito ao Auxílio-acidente.”

Diante desse contexto, a conclusão pericial não se revela contraditória, pois delimitou com precisão o impacto funcional da lesão, afastando incapacidade relevante.

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

A invocação do princípio do
in dubio pro misero
, conquanto seja orientador da interpretação previdenciária, não exime o autor do ônus de comprovar todos os requisitos legais para obtenção do benefício.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que a prova pericial, quando elaborada de forma clara, objetiva e fundamentada, prevalece como instrumento central de convencimento judicial nas demandas que versam sobre incapacidade e redução de capacidade laboral.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, inexistindo dúvida relevante ou contradição a ser dirimida em favor do autor, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025